Tribunal: CARF
Processo: 18186.000145/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000145/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PLASMOTEC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/09/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo
contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000145/2007-20
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 198/250, interposto contra decisão da DRP
em São Paulo - Sul de fls. 182/192, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, adicional para o SAT, e contribuições
devida a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.027.247-1, de fls. 04/54, lavrada em
06/12/2006, referente ao período de 10/2001 a 09/2006, com ciência da RECORRENTE em
06/12/2006, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 4.795.882,56, já acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório da NFLD (fls. 59/61), o presente lançamento decorre
do batimento realizado entre os valores declarados pelo contribuinte em GFIP e os recolhimentos
realizados através de GPS, conforme dados constantes no sistema da previdência.
Assim, considerando que a empresa não comprovou o recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social e aos terceiros, em cumprimento ao disposto no art.
37 da Lei n° 8.212/91 e art. 243 do regulamento aprovado pelo decreto 3048/99, lavrou-se a
presente NFLD.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 81/122 em 20/12/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP em São Paulo -
Sul, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. Tempestivamente, em 20/12/2006 (conforme fls. 01 e 78), a Empresa apresentou
impugnação à presente Notificação, por meio do instrumento de fls. 78/119,
acompanhada dos documentos de fls. 120/177 (Instrumento Particular de Mandato;
Instrumento Particular de Alteração, Adequação e Consolidação de Contrato Social; e
cópias dos relatórios constitutivos da presente NFLD), alegando, em síntese, os
argumentos que se seguem:
5.1. Da nulidade do presente lançamento por inobservância dos preceitos normativos da
Lei n° 9.784/99: embora tenha sido devidamente instaurado o Mandado de
Procedimento Fiscal em face da ora impugnante, certo é que a mesma não foi intimada
para se manifestar após ultimadas as diligências;
5.1.1. Ora, de acordo com a regra do artigo 44 da Lei n° 9.784/99, uma vez encerrada a
instrução do procedimento, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo
máximo de dez dias. Além disso, o artigo 26 da mesma lei dispõe que o órgão
competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do
interessado para ciência da decisão ou a efetivação de diligências;
5.1.2. Requer o reconhecimento da nulidade da presente NFLD, pois não foi notificada
acerca do encerramento do procedimento, o que implica a não observância de requisito
formal do ato administrativo consubstanciado no MPF, bem como dos princípios da
publicidade e da oficialidade, que refletem, ademais, os princípios do contraditório e da
ampla defesa;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

5.2. Da nulidade da NFLD pela inobservância dos mandamentos da Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 214, de 10/06/99: não houve no Relatório Fiscal da Infração a descrição
pormenorizada dos fatos concretizadores da infração, as circunstâncias em que foi
praticada e, principalmente, a ocorrência ou não de circunstâncias agravantes e
atenuantes. No campo considerado, também não se vislumbra quaisquer critérios de
gradação do valor da penalidade aplicada;
5.3. Da aplicação do princípio da verdade real ao presente caso concreto e da
necessidade do exercício do poder-dever de fiscalização pela autoridade competente:
pelo Relatório anexo a presente NFLD não é possível inferir com certeza quais foram os
dados utilizados pela autoridade fiscal para proceder ao lançamento;
5.3.1. A autuação fiscal não pode levar em conta meras suposições, ou aparências, mas
deve ter como fundamento prova inconteste de que a infração efetivamente ocorreu. Por
este motivo é que o princípio da verdade real deve ser observado e obedecido sempre,
sem exceções;
5.3.2. Cabe à fiscalização o ônus da prova quanto à existência dos supostos créditos
previdenciários lançados na NFLD em análise;
5.4. Do ônus da prova quanto à demonstração da pretensão da Autarquia previdenciária,
consubstanciada na lavratura da presente NFLD: não pode subsistir a presente autuação
pois a Autoridade Fiscal não logrou comprovar as circunstâncias fáticas e documentais
que ocasionaram a presente autuação;
5.5. Do dever da autoridade administrativa julgadora em julgar conforme os princípios e
regras da Constituição Federal: quaisquer alegações de inconstitucionalidade tecidas
pela parte no processo administrativo devem ser submetidas ao exame da autoridade
administrativa, que deverá sobre elas se manifestar;
5.6. Da falta de subsunção dos alegados fatos à norma: a ora Impugnante nunca deixou
de cumprir com suas obrigações e demonstra estranheza ao fato da fiscalização, além de
fazer tal alegação, também impor altíssimas multas;
5.7. Do efeito confiscatório e da afronta ao princípio da proporcionalidade: a multa
aplicada é sobremodo grave e injusta, ofendendo a ordem jurídica. Penalidade desse
timbre só tem lugar diante de infrações eminentemente dolosas, o que não ocorreu no
presente caso;
5.7.1. Destarte, está havendo ofensa aos princípios do não-confisco, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade
5.8. Do descabimento da incidência da Taxa Selic: requer a inconstitucionalidade da
Taxa Selic, por afronta ao princípio da estrita legalidade, previsto no artigo 150, inciso l,
da Constituição Federal;
5.9. Dos excessivos patamares a título de multa: referidos patamares são
inconstitucionais, resultando numa clara tributação com efeito de confisco, em violação
ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal;
5.10. Do pedido: requer a Impugnante:
a) A anulação da presente NFLD;
b) Provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, com a posterior
juntada aos autos de documentos.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

Da Decisão da DRP
Quando da apreciação do caso, a DRP em São Paulo - Sul julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 182/192):
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. GFIP. ACRESCIMOS MORATORIOS.
JUROS E MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO DE DEFESA.
As informações constantes da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS (Parágrafo 2°
do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
As contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, pagas .com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, e multa de mora, ambas de caráter irrelevável (artigos 34 e 35 da Lei n°
8.212/91).
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Recebida a notificação do débito, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa, observado o disposto em regulamento, conforme artigo 37, §1°, da
Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRP em 21/03/2007,
conforme AR de fl. 195/196, apresentou o recurso voluntário de fls. 198/250 em 05/04/2007.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, acrescentando apenas a
inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal.
Referido recurso teve seu seguimento negado, conforme decisão de fls. 252/253,
pelo não acompanhamento do depósito recursal de 30%, com base no §1o do art. 126 da Lei no
8.213/91. Contudo, houve a apresentação de liminar proferida no Mandado de Segurança n°
2007.61.00.007320-5 (fls. 258/259) determinando o imediato recebimento e regular
prosseguimento do recurso voluntário sem a exigência do depósito prévio, porém com as demais
condições de admissibilidade do recurso.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

I. PRELIMINAR
I.a. Desnecessidade de depósito recursal
A RECORRENTE defende a desnecessidade do depósito prévio condição de
admissibilidade de seu recurso voluntário.
Tal pretensão merece ser acolhida.
O STF reconheceu, através da Súmula Vinculante no 21, a inconstitucionalidade
da exigência de depósitos prévios ou arrolamento de bens como condição de admissibilidade de
recurso administrativo, veja-se:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Logo, conheço do recurso voluntário, a despeito da inexistência de depósito
prévio.

I.b. Das nulidades alegadas
Em síntese, a RECORRENTE alega a nulidade do auto de infração em razão de
(i) não ter sido intimada para se manifestar, conforme estabelece o art. 44 da Lei no 9.784/1999; e
(ii) ausência de descrição pormenorizada dos fatos concretizadores da infração.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, no que diz respeito ao primeiro argumento apresentado pela
contribuinte, de que não foi intimada para se manifestar no prazo de 10 dias após o término da
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

fiscalização e antes da lavratura do auto de infração, conforme estabelece o art. 44 da Lei no
9.784/1999, entendo que o mesmo não merece prosperar.
No processo administrativo fiscal de lançamento tributário, a fase litigiosa do
procedimento administrativo apenas se inicia com a apresentação da impugnação, nos termos dos
arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o recurso
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo e a sua apresentação
tempestiva confirma ter sido respeitado o princípio do devido processo legal. Durante a
fiscalização, o processo administrativo tem característica inquisitória, neste sentido entende o
CARF:
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento
quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal. No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura
a fase litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento administrativo de
fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório (Acórdão 1401-003.108,
Sessão 24/1/2019 (Grifou-se)
Além disto, há súmula vinculante do CARF ratificando o posicionamento de que é
desnecessário qualquer intimação prévia do sujeito passivo para efetuar o lançamento. Veja-se:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação
da RECORRENTE para se manifestar sobre o resultado da instrução, posto que, antes da
notificação do lançamento, este procedimento é inquisitório.
No que diz respeito ao segundo argumento, de que houve cerceamento do direito
de defesa ante a ausência de descriminação pormenorizada do fato gerador da obrigação
tributária, também entendo que o mesmo não merece prosperar. Explica-se.
Em consulta ao relatório da NFLD (fls. 59/61), verifica-se que o presente
lançamento decorre do batimento realizado entre os valores declarados pelo contribuinte em
GFIP e os recolhimentos realizados através de GPS. Deste modo, todos os fatos geradores da
obrigação tributária foram declarados pelo próprio contribuinte no momento do preenchimento
de sua GFIP, tendo a fiscalização apenas efetuado o lançamento dos valores que foram
declarados, mas não pagos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

Assim, o RECORRENTE tinha ciência de quais foram os fatos geradores da
obrigação previdenciária, posto que os mesmos tiveram origem em sua própria declaração.
Portanto, deve ser negado o pedido de nulidade do lançamento.

II. MÉRITO
II.a. Do princípio da verdade material e do ônus da prova
No mérito, a RECORRENTE alega em seu recurso voluntário que caberia à
fiscalização efetivamente comprovar a ocorrência dos fatos geradores da contribuição
previdenciária, em respeito ao princípio da verdade material, bem como em razão do ônus da
prova ser da autoridade lançadora.
Como já ressaltado anteriormente, em consulta ao relatório da NFLD (fls. 59/61),
verifica-se que o presente lançamento decorre do batimento realizado entre os valores declarados
pelo contribuinte em GFIP e os recolhimentos realizados através de GPS.
Deste modo, todos os fatos geradores da obrigação tributária foram declarados
pelo próprio contribuinte no momento do preenchimento de sua GFIP, tendo a fiscalização
apenas efetuado o lançamento dos valores que foram declarados, mas não pagos.
Alerta-se que a realização do lançamento com base na declaração prestada pelo
sujeito passivo está respaldada pelo art. 147 do CTN, adiante transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação
Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade pelo fato da fiscalização ter
efetuado o lançamento dos valores com base nos valores declarados pela RECORRENTE em
GFIP, mas não pagos.
Desta forma, não há que se falar em exigência da fiscalização comprovar
circunstancias fáticas, ou em invocar genericamente a aplicação do princípio da verdade
material. Isto porque a verdade real, no caso concreto, é simplesmente a de que os valores
utilizados como base de cálculo para apuração do crédito tributário lançado foram declarados
pela própria contribuinte em GFIP, tendo sido constatado, pela autoridade fiscal, que o valor
recolhido via GPS não correspondia ao valor que deveria ser pago em razão dos fatos
apresentados em GFIP.
Por tal motivo, também é insubsistente a defesa da RECORRENTE quando
afirma que houve falta de subsunção dos alegados fatos à norma. Ora, o “fato gerador” é aquela
remuneração que a contribuinte declarou em GFIP como paga aos segurados; não tem como ser
diferente. Caso a RECORRENTE entenda que os valores estão equivocados, caberia a ela ter
comprovado o erro da informação em GFIP e que não pagou o valor das remunerações por ela
declarado. Sem esta comprovação, não há como alterar o lançamento.
Portanto, deve ser negado o pleito da RECORRENTE.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

II.b. Dever de se Pronunciar Sobre Inconstitucionalidade de Lei
Em síntese, a RECORRENTE defende em seu recurso voluntário a possibilidade
do CARF de se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. No seu entender, a
Constituição Federal é a norma suprema do ordenamento jurídico, assim entendido como o
fundamento de validade de todas as outras normas. Deste modo, negar vigência à Constituição
em detrimento de lei inconstitucional é negar efetividade a todo o processo administrativo. Logo,
seria possível ao CARF reconhecer a inconstitucionalidade de lei.
Para corroborar seus fundamentos, cita diversas doutrinas defendendo a
possibilidade do poder executivo reconhecer a inconstitucionalidade de lei, bem como algumas
jurisprudências do STJ.
Em que pese a argumentação apresentada pelo contribuinte, a matéria em questão
já foi apreciada pelo CARF, dando origem a Súmula no 2 deste Tribunal, adiante transcrita:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo II do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Logo, a despeito do alegado pela RECORRENTE, não é possível ao CARF
reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, julgo prejudicado todos os argumentos de inconstitucionalidade
apresentados pela RECORRENTE, especialmente o de inconstitucionalidade da multa aplicada
ante o seu caráter confiscatório.

II.c. Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000145/2007-20

Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital